Tribunal: STF
Processo: ARE 1591374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Súmula 284 do STF. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.

    2. A parte agravante assevera, em síntese, a existência de fundamentação minimamente articulada e suficiente à compreensão da controvérsia.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. O recurso extraordinário versa sobre suposta violação à norma do art. 195, § 12, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade do contribuinte apropriar-se de crédito de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS incidente na operação de aquisição de bens para revenda, mesmo após a IN 2.121/2022 da RFB.

    5. O acórdão recorrido, ao apreciar a apelação em mandado de segurança, decidiu que a autora insurge-se em face de ato normativo em tese, bem como que ela sequer é contribuinte do ICMS, de modo que inexiste qualquer efeito concreto em seu favor o reconhecimento da pretensa ilegalidade sustentada na inicial.

    6. Uma vez que o recurso extraordinário impugna questão não discutida no acórdão recorrido, a deficiência em sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia, hipótese que atrai a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.